Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ADOÇÃO DE VERBETE DEFINIDO EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STF ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Agravo interno em que se discute a possibilidade de adoção de verbete definido em julgamento de recursos repetitivos antes da publicação do acórdão.
2. Mesmo ainda não tendo sido publicado o acórdão gerador de verbete em julgamento de recursos repetitivos pelo STF, visando à harmonização dos julgamentos pelo Poder Judiciário, devem ser observadas as decisões adotadas pelo Plenário do STF, inexistindo impedimento para a imediata aplicação de entendimento exposto em verbete definido em julgamento de recursos repetitivos pelo STF, mesmo antes da publicação do acórdão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.